Tribunal: TJDFT
Processo: 0721136-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721136-49.2024.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASCON ASSESSORIA DE CONDOMINIOS LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por ASCON ASSESSORIA DE CONDOMÍNIOS LTDA – ME contra a r. sentença exarada no ID 76712813, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando o reconhecimento da prescrição do crédito tributário objeto de discussão no processo ou, em caráter subsidiário, a declaração da ilegalidade de sua exclusão do regime da Lei Complementar Distrital no 52/1997 e a limitação da cobrança à importância de R$ 45.815,96 (quarenta e cinco mil oitocentos e quinze reais e noventa e seis centavos), com possibilidade de parcelamento. Após a devolução do processo para inclusão em pauta de julgamento, a apelante informou haver aderido ao Programa de Transação Tributária instituído pelo Edital PGDF/SEEC no 01/2025, abrangendo os débitos de ICMS objeto da ação anulatória em apreço (ID 78019832). Em razão do fato noticiado, a apelante manifestou a renúncia ao direito no qual fundamenta a pretensão deduzida na inicial e postulou a resolução do processo, com exame do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil. Na petição carreada aos autos no ID 78738923, o DISTRITO FEDERAL pleiteou a prorrogação, por 10 (dez) dias, do prazo para se manifestar a respeito da renúncia à pretensão deduzida na ação apresentada pela apelante no ID 78019832. Transcorreu in albis o prazo concedido ao réu, consoante certidão exarada sob o ID 79827290. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "c", do Código de Processo Civil, a renúncia ao direito que fundamenta a ação configura-se como ato unilateral do autor, independente de concordância da parte contrária. Assim, a homologação do pedido de renúncia implica a resolução do processo com apreciação do mérito, resultando em coisa julgada. O excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de admitir, inclusive em sede recursal, a homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se baseia a ação, desde que apresentado por procurador devidamente habilitado e investido de poderes específicos, consoante os seguintes precedentes: ARE 1237672 AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020; RE 213756 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, julgado em 23/08/2005. No caso autos, observa-se que o apelante manifestou desinteresse no prosseguimento do processo, renunciando ao direito material em que se funda ação, conforme petição de ID 78019832. O patrono que protocolou a petição detém poderes específicos para renunciar em nome da parte autora (ID 76712784). Constata-se, por fim, que o prazo para manifestação do Ente Distrital ao supramencionado pedido transcorreu in albis (ID 79827290). Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, a renúncia à pretensão deduzida na petição inicial, nos termos dos artigos 487, inciso III, alínea “c”, e 932, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e do artigo 87, inciso X, do RITJDFT. Em observância ao princípio da causalidade, mantenho os ônus sucumbenciais nos exatos moldes já fixados em primeiro grau (ID 76712813). Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026 às 12:34:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora